Tribunal: CARF
Processo: 16004.000697/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000697/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.833 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a autoridade fiscal esclareça se na
diligência realizada a pedido da DRJ contemplaram-se as alegações do contribuinte no tocante ao
crédito relativo ao estoque de abertura na data do inicio do regime da não cumulatividade de
PIS/Pasep e Cofins suscitado em Recurso Voluntário, podendo intimar o contribuinte para a
apresentação de outros elementos que julgar necessários. Ao final da diligência elabore relatório
e dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da contribuição para Programa de Integração Social (PIS) no período de
janeiro de 2003 a dezembro de 2004, exigindo-se-lhe contribuição de R$ 32.036,49,
multa de ofício de R$ 24.027,27 e juros de mora de R$ 20.474,14, perfazendo o total de
R$ 76.537,90.
O enquadramento legal encontra-se á fl. 72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000697/2008-84
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.833 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Também foi apurada falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) no período de fevereiro a dezembro de 2004, exigindo-se-
lhe contribuição de R$ 75.903,98, multa de ofício de R$ 56.927,96 e juros de mora de
R$ 40.337,00, perfazendo o total de R$ 173.168,94.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 82.
De acordo com os autos, a fiscalização lançou as diferenças entre os valores informados
em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e aqueles
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
e/ou pagos.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, que deveriam
ser deduzidos dos valores lançados os créditos da não-cumulatividade informados nas
Fichas 20 e 24 da DIPJ.
Considerando que a contribuinte, conforme consulta ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) dos anos de 2004 e 2005 nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apesar de não ter descontado os créditos
nos meses lançados, não transferiu os saldos remanescentes para os anos seguintes, e
que há entendimento da Administração da RFB determinando a exclusão de ofício, pelo
autuante, dos créditos apurados pelo contribuinte, desde que atestadas sua liquidez e
certeza, o presente foi baixado em diligência à DRF/São José do Rio Preto, para que o
autuante se manifestasse quanto à liquidez e certeza dos créditos alegados e retificasse o
lançamento, se fosse o caso.
De acordo com o despacho de fls. 1.028 e 1.029, os créditos comprovados pela
impugnante, a fls. 1.008 a 1.027, comprovados nos documentos de fls. 188 a 1006, estão
corretos, com exceção de alguns itens listados no despacho..
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito que
restou assim ementado:
A s s u n t o : C o n t r i b u i ç ã o p a r a o P I S / P a s ep Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2004 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos CRÉDITOS. NÃO
CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO.
EXCLUSÃO.
Os créditos da não-cumulatividade, quando comprovados, devem ser excluídos do
lançamento de ofício das contribuições.
A s s u n t o : C o n t r i b u i ç ã o p a r a o F i n a n c i a m e n t o d a S e g u r i d a de S
o c i a l - C o f i n s Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004 FALTA DE
RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO.
EXCLUSÃO.
Os créditos da não-cumulatividade, quando comprovados, devem ser excluídos do
lançamento de ofício das contribuições.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.833 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000697/2008-84

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
Direito de crédito com fulcro no art. 11 da Lei 10637/02, no percentual de 0,65%;
Direito ao crédito de 3%, em até 12 parcelas nos termos do art. 12, da Lei
10633/03;
Que os próprios DACON ́s e DIPJ ́s, já teriam o lastro de demonstrar seu direito;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
Em que a pese a contribuinte tenha tido provimento parcial em sua Impugnação, e
em Recurso Voluntário de mondo sintético aduziu que seu direito orbita no direito de crédito
com fulcro no art. 11 da Lei 10637/02, no percentual de 0,65%; direito ao crédito de 3%, em até
12 parcelas nos termos do art. 12, da Lei 10633/03; que os próprios DACON ́s e DIPJ ́s, já
teriam o lastro de demonstrar seu direito, por outra banda, na diligência realizada a pedido da
DRJ não se sabe se contemplaram-se as alegações do contribuinte no tocante ao crédito relativo
ao estoque de abertura na data do inicio do regime da não cumulatividade de PIS/Pasep e Cofins
suscitado em Recurso Voluntário.
Assim, se faz necessária a conversão do feito em diligência para a fim de que a
autoridade fiscal esclareça se na diligência realizada a pedido da DRJ contemplaram-se as
alegações do contribuinte no tocante ao crédito relativo ao estoque de abertura na data do inicio
do regime da não cumulatividade de PIS/Pasep e Cofins suscitado em Recurso Voluntário,
podendo intimar o contribuinte para a apresentação de outros elementos que julgar necessários.
Ao final da diligência elabore relatório e dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no
prazo de 30 (trinta) dias.
É meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital